Tribunal: TJSP
Processo: 0011450-91.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0011450-
91.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARIA AUGUSTA
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
declararam extinta a punibilidade da apelante Maria Augusta Alves, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011450-91.2016.8.26.0320 -Voto no 41843
2
Voto 41843
Apelação n. 0011450-91.2016.8.26.0320 - Limeira
Processo n. 0011450-91.2016.8.26.0320 - 3a Vara Criminal
Apelante
Maria Augusta Alves
Apelado
Ministério Público
Maria Augusta Alves, por infração ao disposto no
artigo 155, caput, do Código Penal, reconhecida a semi-imputabilidade,
foi condenada à pena de sete meses e quinze dias de reclusão e seis dias-
multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial aberto. Assegurado o
direito ao recurso em liberdade.
Postula o ilustre defensor público, por insficiência
de prova, a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação para o delito
de apropriação de coisa achada, declarada extinta a punibilidade, ou
substituída a pena detentiva por restritiva de direitos (fls. 177/186).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
190/192), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se no sentido de
que seja declarada extinta a punibilidade da apelante, prejudicado o exame
do mérito do recurso (fls. 201/202).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011450-91.2016.8.26.0320 -Voto no 41843
3
Declara-se extinta a punibilidade da apelante.
Tendo em vista a pena em concreto, operou-se a
prescrição retroativa da pretensão punitiva, vez que, entre os marcos
interruptivos da prescrição - recebimento da denúncia (22 de junho de
2016 - fls. 40/41) e publicação da sentença recorrida (14 de outubro de
2019 - fls. 160), decorreu prazo superior a três anos, suficiente para que
tenha se operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos
termos dos artigos 109, VI e 110 § 1°, ambos do Código Penal.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
declararam extinta a punibilidade da apelante Maria Augusta Alves.
desa Angélica de Almeida
relatora